Tribunal: STF
Processo: STA 407
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Acompanhamento de cônjuge transferido a 
   pedido. Remoção. Deferimento. Inadmissibilidade. Inobservância do 
   princípio da isonomia. Risco de lesão à ordem pública. Efeito 
   multiplicador presente. Decisão paradigmática. Suspensão de 
   Segurança deferida. Agravo regimental improvido. Há risco de grave 
   lesão à ordem pública, bem como de efeito multiplicador, na decisão 
   judicial que determina remoção de servidor para acompanhar cônjuge 
   transferido a pedido, quando não há interesse público em removê-lo.